Tribunal: TJES
Processo: 0000494-59.2023.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000494-59.2023.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IGOR BARBOSA MIGUEL

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000494-59.2023.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IGOR BARBOSA MIGUEL
Advogado do(a) APELADO: JAMILLE RACANELLI NESPOLI - ES39260

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS MÍNIMOS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA.
DANO IN RE IPSA
. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu Igor Barbosa Miguel, vulgo "Cara de Cobra", como incurso nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal. Foi imposta a pena definitiva de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. O magistrado sentenciante, contudo, deixou de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, sob o fundamento de que seria necessário pedido expresso e concessão de oportunidade de contraditório específico ao réu. O órgão ministerial apela pleiteando a reforma do comando sentencial para fixar indenização mínima por danos morais em favor da vítima A. R. J., alegando a existência de pedido expresso e a natureza presumida do dano. A defesa do apelado, patrocinada pela advogada dativa Dra. Jamille Racanelli Nespoli, OAB/ES 39.260, apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do apelo e o arbitramento de honorários por sua atuação em segundo grau. A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a existência de pedido expresso de reparação de danos na denúncia é suficiente para garantir o contraditório e autorizar a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença criminal, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal; (ii) determinar se o dano moral decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher possui natureza
in re ipsa
(presumida), prescindindo de instrução probatória específica acerca do abalo psíquico sofrido; e (iii) arbitrar os honorários advocatícios devidos à defensora dativa pela apresentação de contrarrazões recursais.

III. Razões de decidir

3. O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece comando cogente e impositivo ao juiz sentenciante para fixar, na decisão condenatória, o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, englobando tanto os prejuízos materiais quanto os de ordem moral.

4. Afasta-se a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando consta da peça portal acusatória pedido expresso e formal de condenação à reparação dos danos firmado pelo Ministério Público, uma vez que o réu toma ciência da pretensão indenizatória desde o início da ação penal, podendo contra ela se defender plenamente ao longo de toda a instrução processual.

5. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), a imposição de indenização mínima por danos morais decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher independe de indicação de valor líquido na inicial ou de instrução probatória específica, por configurar dano
in re ipsa
que deriva intrinsecamente da própria gravidade da conduta ilícita praticada.

6. Verificado o preenchimento dos requisitos legais com o requerimento expresso e a condenação pelo crime do artigo 129, § 13, do Código Penal, impõe-se a reforma da sentença para arbitrar o montante mínimo indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante este condizente com a gravidade concreta da conduta do réu, que agrediu a vítima com uma barra de ferro e tentou esfaqueá-la.

7. É assegurado o direito ao arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo regularmente nomeado para atuar no feito em razão do múnus público exercido, devendo a remuneração pelo trabalho realizado na esfera recursal ser fixada em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) em favor da Dra. Jamille Racanelli Nespoli, OAB/ES 39.260.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
inconformado com a r. Sentença, que deixou de arbitrar valor mínimo para a reparação dos danos morais
em favor da vítima
.

O Ministério Público Estadual, no id.
20035918
, pugna pela reforma da sentença,
com o fim de que o apelado seja condenado ao pagamento de indenização mínima, prevista no art. 387, IV, do CPP.

Contrarrazões, no id.
20035930
, pelo não provimento do recurso e pelo arbitramento de honorários pela atuação como advogada dativa.

Parecer ministerial, no id.
20174850
, por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000494-59.2023.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IGOR BARBOSA MIGUEL
Advogado do(a) APELADO: JAMILLE RACANELLI NESPOLI - ES39260

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]Consta dos autos supramencionados, no qual serve de base para a presente denúncia que, no dia 15/07/2023, por volta das 9h:00min, na Rua Garibu Preto, 443, Novo Tempo, em frente ao Hortão da Baiana, Jaguaré/ES, o denunciado IGOR BARBOSA MIGUEL, vulgo "cara de cobra", de forma livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de sua sogra, A. R. J., no âmbito das relações doméstica e familiar, conforme exame de lesões corporais de fls. 11/12.

Infere-se que na data, local e horário supracitados, o denunciado chegou "queimando pneu" na frente da casa da vítima, que estava chegando em casa com sua bicicleta, quando este saiu do carro com uma barra de ferro nas mãos e agrediu a sogra, primeiro na orelha esquerda e depois no lado direito da cabeça. A vítima entrou em casa e tentou fechar o portão, contudo, Igor conseguiu empurrar o portão e continuou a agredir a vítima com a barra de ferro, a acertando duas vezes na costela. A vítima tentou correr novamente, mas foi atingida no braço.

A ofendida conseguiu correr para a cozinha, momento em que IGOR voltou ao carro e retornou à residência com uma faca em mãos, e tentou esfaquear a vítima, mas este foi contido pelo irmão. O denunciado conseguiu se soltar e desferiu um soco na face direita da sogra, momento em que outro indivíduo não identificado segurou Igor e o levou embora no carro dele.

Autoria e materialidade das práticas delituosas estão comprovadas nos autos, notadamente, conforme restou comprovado no BU de nº 51783680 de fls. 03/07 depoimento da vítima às fls. 08/09, bem como exame de lesões corporais de fls. 11/12. Além disso, consta também que foi determinada a aplicação de medidas protetivas.

[...] nome da vítima abreviado

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
inconformado com a r. Sentença, que deixou de arbitrar valor mínimo para a reparação dos danos morais
em favor da vítima
.

O Ministério Público Estadual, no id. 20035918, pugna pela reforma da sentença
com o fim de que o apelado seja condenado ao pagamento de indenização mínima, prevista no art. 387, IV, do CPP.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a materialidade e a autoria delitivas restaram incontroversas e bem delineadas na r. sentença de primeiro grau, ancoradas no Boletim Unificado e nos laudos/prontuários médicos.

Para fins de elucidação da dinâmica fática, transcrevo a síntese dos depoimentos que embasaram o decreto condenatório:

A Vítima (Fase Policial):
A. R. J. declarou que o réu saiu do carro com uma barra de ferro e a agrediu na orelha esquerda e no lado direito da cabeça. Relatou que tentou fugir para dentro de casa, mas Igor empurrou o portão, golpeou-a duas vezes na costela e no braço (chegando a deslocá-lo), além de ter tentado esfaqueá-la com uma faca de cozinha, sendo contido pelo próprio irmão.

A Vítima (Em Juízo):
Retratou-se, afirmando que houve apenas discussão verbal e que as lesões foram fruto de uma queda de bicicleta, admitindo ter mentido por não aceitar o relacionamento da filha com o réu.

Testemunha Poliana (Filha da vítima e companheira do réu):
Na fase policial e em juízo, afirmou que sua mãe ofendeu Igor chamando-o de "vagabundo" e "noia", e que ele apenas a empurrou, causando sua queda.

Testemunha Emanuel:
Confirmou a versão de que houve uma discussão, xingamentos por parte da vítima e um "empurrão fraco" dado pelo réu.

O Réu:
Negou as agressões físicas, alegando tratar-se apenas de uma discussão motivada pelo fato de a vítima ter expulsado sua companheira de casa.

Apesar das retratações e narrativas defensivas em juízo, o juízo
a quo
agiu com acerto, ao reconhecer que a vítima tentou esconder a verdade por medo e vulnerabilidade, prevalecendo a firme declaração prestada no calor dos fatos, a qual é perfeitamente harmônica com os laudos médicos.

DO DANO MORAL
IN RE IPSA

No mérito recursal, assiste total razão ao Ministério Público, cujos argumentos adoto e incorporo a este voto, em consonância, inclusive, com o judicioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, do CPP) é um comando imperativo, imposto ao juiz ao proferir sentença condenatória.

Ao contrário do que fundamentou o juízo singular, o pedido de reparação de danos morais foi formulado de maneira expressa pelo Ministério Público, logo na exordial acusatória (denúncia) e reiterado em sede de alegações finais.

Portanto, o contraditório e a ampla defesa foram plenamente viabilizados, permitindo à defesa contrapor-se ao pleito desde a gênese da ação penal.

Ademais, tratando-se de violência perpetrada no âmbito das relações domésticas e familiares, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 983), já pacificou o entendimento de que o dano moral é
in re ipsa
(presumido).

A própria conduta delitiva carrega em si desonra, descrédito e menosprezo à dignidade da vítima. Dispensa-se, por conseguinte, a instrução probatória específica para atestar o dano psíquico ou a estipulação de um valor líquido e certo prévio na inicial.

Diante da gravidade concreta dos fatos revelados nos autos — agressão com barra de ferro e tentativa de uso de arma branca contra a sogra — impõe-se a fixação da referida indenização.

Dessa forma, arbitro o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais mínimos, quantia que considero razoável e proporcional à gravidade da ofensa e ao sofrimento imposto à vítima, devendo este montante ser corrigido monetariamente.

DA MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CAPÍTULOS DA SENTENÇA

No que tange aos demais termos da r. sentença condenatória, notadamente quanto à dosimetria, que fixou a pena definitiva em 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, não há reparo a ser feito, devendo o provimento jurisdicional de primeiro grau ser mantido em sua integralidade.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DEFENSORIA DATIVA)

Por fim, verifico que a defesa do apelado em sede recursal foi exercida por advogada dativa nomeada, a qual apresentou as respectivas contrarrazões.

O Estado deve remunerar o profissional designado para atuar na defesa de hipossuficientes.

Assim, fixo os honorários advocatícios em favor da advogada Dra. Jamille Racanelli Nespoli, OAB/ES 39.260, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), cuja quantia deverá ser suportada pelo Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença de primeiro grau, apenas para fixar o valor mínimo de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da vítima A. R. J., nos moldes do art. 387, IV, do CPP. No mais, mantenho incólume a sentença fustigada.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da advogada dativa, atuante no feito, Dra. Jamille Racanelli Nespoli, OAB/ES 39.260, os quais arbitro em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Intimem-se, na forma da lei.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)